Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DA EMENTA E DA PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos previamente deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. A contrariedade do julgado aos interesses dos embargantes não se confunde com omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador, uma vez que eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário.
4. A contradição, por seu turno, ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições internas que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
5. Havendo incoerência entre a fundamentação, a ementa e a parte dispositiva do julgado, necessária se faz a integração do acórdão para saneamento do vício.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ REJEITADOS.